Tribunal: TJBA
Processo: 8020241-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020241-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDER CERQUEIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
JACQUELINE DIAS LEAL

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, EDITAL 01/2017
.
CANDIDATO CONCORRENTE A UMA DAS VAGAS DE COTAS RACIAIS.
AUTODECLARAÇÃO NÃO CONVALIDADA PELA COMISSÃO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO (CEVA). ELIMINAÇÃO.
NÃO INDICAÇÃO DE MOTIVOS CONCRETOS A ENSEJAR A RECUSA DA INSCRIÇÃO.
FOTOGRAFIAS QUE APONTAM DIVERSAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COMPAT
ÍVEIS COM O FENÓTIPO PARDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. EVIDÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

- O Edital de regência do concurso em questão, Id 434764580, prevê a adoção do critério de fenotipia, isto é, a manifestação visível das características físicas da pessoa, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) dispondo, ainda, acerca da presunção relativa da autodeclaração, a ser ratificada pela comissão de heteroidentificação. (Item 7.8.1, Id 434764577)

- Na hipótese, verifica-se que o referido edital (Id 434764577, processo referência) adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, haja vista que o enquadramento do candidato como negro não se embasa apenas na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior confirmação por membros da Comissão de Heteroidentificação, mediante o correspondente procedimento.

- A despeito da autodeclaração da parte recorrente, a Comissão de Heteroidentificação concluiu que o candidato não atende o quesito cor ou raça, por não apresentar aspectos fenotípicos compatíveis que o identifique como negro ou pardo.

- Entretanto, o exame dos fotografias acostadas nos autos de origem indica que o agravante possui cor de pele, cabelo e outras características físicas compatíveis com o fenótipo pardo, assim considerado aquele que decorre de uma mistura de raças.

- Tal circunstância, aliada à ausência de informações acerca dos fundamentos e critérios objetivos que levaram à eliminação do candidato, fornecem plausibilidade ao direito perseguido.

- Neste ponto, cumpre ressaltar que embora não caiba ao Judiciário substituir substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de avaliação utilizados, autoriza-se a excepcional intervenção do órgão judicial no âmbito da Administração na hipótese de clara ilegalidade, o que a princípio, se verifica no presente feito.

- Apesar disso, não há elementos nos autos que conduzam à conclusão de que o recorrente foi classificado na primeira colocação, levando-se em conta que ao concorrer à vaga de 'Analista - Área Administrativa 01", participou de duas etapas, galgando resultados diferenciados nas prova objetiva e discursiva, como se vê no Id 434762305, p 2/3 (autos de origem). Ademais, o acolhimento do pleito e nomeação e posse no cargo concorrido implicaria no esvaziamento do objeto da causa.

- Por fim, afigura-se patente o perigo na demora advindo do fato de que a exclusão do candidato poderá atrasar a sua eventual convocação para assumir o cargo concorrido, entre as vagas reservadas aos negros, podendo inclusive prejudicar a sua antiguidade da carreira, entre outros efeitos dele decorrentes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.

8020241-04.2024.8.05.0000

, sendo agravante EDER CERQUEIRA DE LIMA , e agravados, FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime,
D
AR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2024

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA